Tribunal: CARF
Processo: 12457.724147/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.724147/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.045 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
JOAO SALVADOR FRANCO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. POSSE. TRANSPORTE. SÚMULA CARF No 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos, sendo irrelevante, para tipificar a
infração, a propriedade da mercadoria.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DE
VEÍCULO ABANDONADO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Nas infrações de transporte, posse e circulação de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação idônea, independe quem seja o real proprietário
da mercadoria e a intenção do agente, visto que subjetiva e solidária a
responsabilidade entre o infrator e o proprietário do veículo abandonado, que
seria afastada apenas, nos casos de alienação, quando provada, mediante
documentação idônea e suficiente, que a transação se deu anteriormente a
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.724147/2012-51
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.045 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.724147/2012-51

Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela Autoridade
Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário, por lançamento (Auto de Infração), no valor total de R$ 22.000,00, relativo à
multa específica prevista no art. 3°, Parágrafo único, do Decreto-Lei n° 399/68, com a
redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/2003.
Nos termos da Descrição dos Fatos à fl. 02, “O veículo GM/VECTRA GLS de placa
BVS2512, foi abordado por equipes da PC, ESTRADA VELHA DE GUARAPUAVA em
FOZ DO IGUAÇU/PR, zona secundária do território aduaneiro, em 11/1212008, às
16:00:00 horas, transportando grande quantidade de CIGARROS de procedência
estrangeira, introduzidos irregularmente no País.
Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento às mercadorias transportadas, foi
lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° 12457.017588/2008-17, em
desfavor do PROPRIETÁRIO DO VEICULO.
Assim, em decorrência do transporte irregular dos CIGARROS de procedência
estrangeira, aplica-se a multa prevista no Art.3°, parágrafo único, do Decreto-Lei
n°399/68, com redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03, em desfavor do
autuado.”
Devidamente cientificada por via postal (fls. 25/26), a Interessada, tempestivamente,
apresentou sua impugnação, às fls. 27/29, ocasião na qual alega, em suma, que: (i) o
veículo em comento, por ocasião da apreensão, já se encontrava vendido a terceiro,
conforme cópia da certidão lavrada pelo 1o Tabelião de Notas então anexado; (ii)
informara a transferência do veículo ao Delegado de Trânsito de sua cidade; (iii) em
vista de tais fatos, não pode ser responsável pela ocorrência do ilícito, razão pela qual
pede pelo cancelamento do auto de infração.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em SÃO PAULO (SP)
julgou improcedente a impugnação, nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.045 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.724147/2012-51

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da
Lei n° 10.833/2003, juntamente com o artigo 2° do mesmo diploma legal, abaixo transcrito:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3°Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito ou possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (grifei
O Auto de Infração faz menção aos artigos do Decreto no 4.543/2002, atualmente
regulamentados pelo Decreto no 6.759/2009, nos seus artigos 693 e 716:
Art.693.A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração
às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à
venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar
crime de contrabando ou de descaminho (Decreto-Lei no399, de 1968, arts. 2oe3o,caput
e parágrafo único, este com a redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art.
78).(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Parágrafo único. A penalidade referida no caput aplica-se, inclusive, pela inobservância
de qualquer das condições referidas no inciso I do art. 601, para o desembaraço
aduaneiro de cigarros(Lei no 9.532, de 1997, art. 50, parágrafo único).
(...)
Art.716.Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais)por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva
mercadoria(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único, este com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.

Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que aqueles que
transportarem, possuírem, adquirirem, tiverem em depósito ou consumirem cigarros de
procedência estrangeira estarão sujeitos à pena de perdimento desses mesmos cigarros. Além
disso, deverá ser aplicada multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo da sanção penal
prevista.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.045 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.724147/2012-51

Compulsando o Auto de Infração e FORMULÁRIO PARA CONTAGEM DE
MERCADORIAS APREENDIDAS anexa (fls. 01/04), observa-se que 11.000 maços de cigarros
foram considerados na autuação, resultando, com a aplicação da multa de R$ 2,00 por maço, no
montante de R$ 22.000,00.
Conforme relatado, o veículo GM/VECTRA GLS de placa BVS2512, foi
abordado por equipes da PC, ESTRADA VELHA DE GUARAPUAVA em FOZ DO
IGUAÇU/PR, zona secundária do território aduaneiro, em 11/1212008, às 16:00:00 horas,
transportando grande quantidade de CIGARROS de procedência estrangeira, introduzidos
irregularmente no País. O Auto de Infração foi emitido em nome do proprietário do veículo, de
acordo com o inciso II do art. 603 do RA (Decreto no 4.543/2002), tendo em vista que o mesmo
encontrava-se abandonado, sem documentação e identificação do condutor/preposto, conforme
Termo de Retenção e Lacração de Veículos às fls. 06.
Em sua impugnação e recurso voluntário apresentados, o sujeito passivo contestou
a autuação, assinalando, em síntese, que o veículo em comento, por ocasião da apreensão, já se
encontrava vendido a terceiro, conforme cópia da certidão lavrada pelo 1o Tabelião de Notas
então anexado; informara a transferência do veículo ao Delegado de Trânsito de sua cidade; em
vista de tais fatos, não pode ser responsável pela ocorrência do ilícito, razão pela qual pede pelo
cancelamento do auto de infração.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo julgou procedente o lançamento,
conforme os fundamentos do voto condutor:
Pois bem; a defesa argumenta que não deve figurar no pólo passivo da relação tributária
pelo fato de o veículo então apreendido não ser mais de sua propriedade por ocasião da
infração, eis que o vendera anteriormente a terceiro, conforme cópia da certidão
lavrada no dia 25/09/2008 pelo 1o Tabelião de Notas à fl. 36, assim como informara a
respeito da transferência do automóvel ao Delegado de Trânsito de sua cidade, no
dia 28/09/2009 (fl. 37). Acerca da responsabilidade tributária, prescreve o art. 95, II, do
Decreto no 37/66, que:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação
ou omissão de seus tripulantes;
(...). (grifou-se)
Levando em conta que a infração houve no dia 11/12/2008, a informação à
autoridade de trânsito não possui qualquer valor probatório, eis que efetuada em
momento de tempo posterior ao do fato gerador; já a certidão lavrada pelo tabelião
de notas atestou que, no dia 16/07/2008, a Impugnante ali compareceu e solicitou
reconhecimento de firma por autenticidade do documento Transferência de Veículo ao
Sr. Jorge Guilherme Torres. Ora, a suposta venda deu-se por contrato particular
específico, o qual se presta a fazer prova apenas entre as partes contraentes, mas não
perante terceiros, e muito menos perante a Administração Pública, enquanto não levado
a efetivo registro junto aos órgãos competentes; este, a propósito, é o entendimento
jurisprudencial, do qual o Acórdão abaixo é exemplo:
TJ-RJ - RECURSO INOMINADO RI 0428902-70.2012.8.19.0001 Data de
publicação: 18/12/2013 Ementa: da propriedade de bens móveis, dentre os
quais se inclui o automóvel, se opera pela tradição, nos termos do que dispõem
os art. 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência da
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.045 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.724147/2012-51

titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito responsável é apenas uma
formalidade administrativa para o direcionamento de multas e penalidades
correspondentes sobre as infrações cometidas. Tanto assim é que o art. 134 do
CTB possibilita ao antigo proprietário comunicar a venda do veículo ao órgão
executivo do trânsito, a fim de se resguardar de eventuais cobranças pelas
penalidades impostas. A exigência contida no art. 134 do CTB destina-se a
cientificar o órgão de trânsito acerca de negócios jurídicos, como o de que ora
se cuida, de modo a manter atualizado seu cadastro, seja para fins tributários,
seja para fins de responsabilidade pelo eventual cometimento de infrações na
condução do veículo. Portanto, trata-se de coisas distintas, bastando a tradição
para a validade da transferência da propriedade entre os contratantes, mas,
para a sua prova perante a Administração Pública, é necessário um documento
hábil a provar a transferência da propriedade. Assim, para a Administração,
enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a
expedição do novo certificado de registro, o que envolve a inserção de dados
no banco da repartição de trânsito, a titularidade da propriedade será de quem
consta no registro antigo. Desta forma, não há como se julgar procedente o
pedido inicial considerando que a autora não observou o dever de cuidado,
deixando de comunicar a transferência ao DETRAN, atraindo para si a
responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro. Recurso ao qual se nega seguimento. 0010557-84.2010.8.19.0036
APELACAO. DES. MARIO ASSIS GONCALVES - Julgamento: 09/05/2013.
Por derradeiro, observe-se a letra do acima referenciado art. 134 do Código
de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 1997), em seu caput:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
A inobservância, pois, da Impugnante ao procedimento e ao prazo
mencionados no artigo aqui transcrito atraiu para si a responsabilidade
expressamente prevista no mesmo dispositivo, perante a Administração
Pública.

No caso concreto, o transporte dos maços de cigarro de procedência estrangeira no
veículo de propriedade do recorrente restaram comprovados pelos documentos acostados ao auto
de infração, não tendo o recorrente apresentado provas contundentes da alegada transferência do
veículo para terceiros, capazes de infirmar a conduta infracionária em apreço.
Conforme destacou a decisão recorrida, o recorrente não observou o dever de
cuidado, deixando de comunicar a transferência ao DETRAN, cujo ônus não é exclusivo do
adquirente. O Código de Trânsito Brasileiro, por meio do art. 134, prevê a possibilidade de o
alienante requerer a transferência de titularidade do veículo, in verbis:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput
poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.045 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.724147/2012-51

A certidão lavrada pelo tabelião de notas no qual consta a solicitação de
reconhecimento de firma por autenticidade do documento Transferência de Veículo ao Sr. Jorge
Guilherme Torres não é um documento hábil a provar a transferência da propriedade perante a
Administração Pública, bem como a comunicação colacionada ao órgão de transito
CIRETRAN/Campinas/SP sobre a venda do citado veículo se deu após a data da apreensão dos
cigarros e, não por acaso, quando já havia expirado o prazo máximo de 30 (trinta) dias,
determinado no art. 134 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro CTB).
Mesmo que inexistente a regularização do bem móvel junto ao órgão de trânsito
competente, no caso em tela, o CIRETRAN/Campinas/SP, nenhum outro elemento foi juntado
aos autos a demonstrar a tradição com documentação idônea e suficiente, tais como, contrato de
compra e venda ou recibo de pagamento, que pudessem ser considerados para infirmar o auto de
infração.
Assim, sem provas contundentes da transação para aclarar a negociação firmada,
prevalece à presunção relativa de propriedade sobre o bem móvel.
Vale lembrar ainda que, conforme o inciso II do art. 95, do Decreto-Lei 37/1966,
a responsabilidade é solidária da ora recorrente pelo fato imputado, o transporte ou a posse de
cigarros estrangeiros em situação irregular no pais, sendo irrelevante o real proprietário da
mercadoria:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Assim, considerando que é fato inconteste que os maços de cigarro foram
encontrados no interior de veiculo do recorrente, não comprovada a alegada transferência de
titularidade, não há que se falar em improcedência da autuação, pois o transporte ou mesmo a
simples posse de cigarros estrangeiros em situação irregular configuram hipótese para a
incidência da multa prevista no parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a
redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003, sendo prescindível a determinação da
propriedade.
Nesse sentido, aliás, existe súmula do CARF, de observância obrigatória pelos
Conselheiros – ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a qual assinala a
irrelevância da propriedade das mercadorias para a caracterização da infração ora discutida:
Súmula CARF no 90 Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar
a infração, a propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância, o
que autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida nos termos do Art. 57, § 3o do
RICARF (Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Sendo assim, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser mantida a
autuação.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.045 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.724147/2012-51

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital